Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
D E S P A C H O Os apelantes não recolheram o preparo recursal sob o argumento de que a “discussão sobre a gratuidade de justiça ainda não foi analisada de forma definitiva por esse Tribunal, sendo objeto de Agravo de Instrumento n° 0718590-12.2023.8.07.0000” (ID 48685349 – pág. 2). Ocorre que em consulta ao agravo de instrumento no 0718590-12.2023.8.07.0000, verifico que o objeto recursal é o pedido de que CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, ora apelado, se “abstenha de praticar qualquer ato de alienação/venda/transferência sobre o bem imóvel situado à Chácara Colônia Agrícola 71 – Fundos – Guará II, CEP: 71.090-000, bem como para determinar a suspensão dos atos expropriatórios e de reintegração de posse, nos autos do processo judicial no 0003116-49.2017.8.07.0001” (ID 46720803 – pág. 18 daqueles autos). Observa-se, assim, que não há discussão sobre a gratuidade de justiça dos apelantes naquele recurso, até porque o pedido de concessão desse benefício não é objeto daquele processo. Portanto, intimem-se as partes apelantes para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora